Tribunal: TJMT
Processo: 0011117-80.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011117-80.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM - CPF: 713.338.351-91 (APELANTE), MARIA NELI DA COSTA MORAIS - CPF: 007.545.641-93 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011117-80.2018.8.11.0064

APELANTE: ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)

ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE FURTO ESTÃO SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2 )
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE
– CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – 3)
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE
– PENA MENOR DE QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA –
APELO DESPROVIDO

1) Não tem procedência o pedido de
absolvição
por insuficiência probatória, porquanto as declarações dos policiais militares tem validade como meio de prova se em consonância com demais provas produzidas nos autos.

2) Para a aplicação da majorante prevista no § 1o do art. 155 do CP basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
, sendo irrelevante que a vítima esteja ou não repousando. Precedentes do STJ.

3) O apelante é reincidente, e por isso, nos termos do que determina artigo 33, § 2o, alínea “c” e art. 44, inc. II, ambos do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-nha

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011117-80.2018.8.11.0064

APELANTE: ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
André MAGALHÃES MOUSSALEM
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 11117-80.2018.8.11.0064, Código 679552, pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, §1o e 4o, inciso II, c/c at. 14, inciso II
, todos do Código Penal, à pena de
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime semiaberto
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, sob alegação de insuficiência probatória, já que não há provas que o incrimine. Subsidiariamente, requer s
eja afastada a majorante do repouso noturno
, bem como a mudança de regime inicial para o cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo improvimento do recurso (Id.61354967).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 64767462).

É o relatório.
À douta revisão.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020